Tribunal: TJSP
Processo: 1002273-82.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – POSSIBILIDADE – Comprovado o apostilamento no prontuário da apelante, não há que se falar em iliquidez do título executivo judicial – Com o advento do apostilamento, está definido

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – POSSIBILIDADE – Comprovado o apostilamento no prontuário da apelante, não há que se falar em iliquidez do título executivo judicial – Com o advento do apostilamento, está definido o termo final das parcelas devidas – A execução do título deve atender exatamente ao determinado no título transitado em julgado – Indeferimento da inicial que se mostrou indevido – Anulação da sentença com retorno dos autos à origem. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1002273-82.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é
apelante EVA BIANCO KUBOTA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U. Para anular a sentença impugnada, devendo
o feito retornar à Vara de origem, para o seu devido processamento, nos
termos do voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto),
BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-82.2020.8.26.0664 - Votuporanga
2
VOTO No 20.101
APELAÇÃO No 1002273-82.2020.8.26.0664
APELANTE: EVA BIANCO KUBOTA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO
COLETIVA
AJUIZADA
PELO
SINDSAÚDE
–
RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR
TEMPO
DE
SERVIÇO)
–
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL – SERVIDOR QUE PLEITEIA O
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR –
POSSIBILIDADE – Comprovado o apostilamento no
prontuário da apelante, não há que se falar em
iliquidez do título executivo judicial – Com o advento
do apostilamento, está definido o termo final das
parcelas devidas – A execução do título deve atender
exatamente ao determinado no título transitado em
julgado – Indeferimento da inicial que se mostrou
indevido – Anulação da sentença com retorno dos
autos à origem. Recurso provido.
1. Trata-se de cumprimento individual de
sentença proposta por EVA BIANCO KUBOTA em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, requerendo o cumprimento da obrigação de
fazer de sentença transitada em julgado na Ação Coletiva no
0008170-50.2010.8.26.0053,
favorável
ao
recálculo
dos
adicionais
quinquenais, para incidirem sobre os seus vencimentos integrais,
ressalvadas as parcelas de caráter eventual, apostilando-se e pagando-se
as parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidas
monetariamente e acrescidas de juros moratórios, desde a citação.
A r. sentença de fls. 365/369, cujo relatório é
adotado, julgou extinto o cumprimento de sentença, por ausência de título,
com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
Embargos
de
declaração
(fls. 379/382) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-82.2020.8.26.0664 - Votuporanga
3
apelação da exequente (fls. 396/403), aduzindo que já houve o
apostilamento em seu holerite com a nomenclatura “08.485 - ADIC. INT.
EXC INSAL - RES. CC138/12 - AJ”, no mês de março, razão pela qual
possui interesse de agir. Pede a anulação da r. sentença recorrida,
devolvendo-se o feito à origem para o seu regular processamento,
conforme requerido na petição inicial.
Contrarrazões da FESP (fls. 409/423).
A apelante apresentou oposição ao julgamento
virtual e memoriais (fls. 427/430).
É O RELATÓRIO.
2. Trata-se de cumprimento individual de
sentença proferida nos autos da ação coletiva submetida ao rito ordinário
(Processo no 0008170-50.2010.8.26.0053) promovida pelo SINDSAÚDE
(Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo)
em face da Fazenda do Estado de São Paulo.
Como se sabe, nas execuções de servidores
contra as Fazendas Públicas (Municipal e Estadual), há duas fases: a
primeira, a execução para a obrigação de fazer, consistente no
apostilamento dos títulos a fim de que se anotem nos prontuários dos
servidores o que foi decidido no título judicial, implantando o benefício
concedido; a segunda, a obrigação de pagar, quando se faz a liquidação do
valor devido.
A
primeira
fase,
necessariamente,
deve
anteceder a segunda, posto que sem ela não há como se ter o termo final
dos cálculos de liquidação, tornando a execução infinita e em prejuízo da
credora, posto que, enquanto não implantado o benefício reconhecido
judicialmente, o servidor não o recebe em sua folha de pagamento, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-82.2020.8.26.0664 - Votuporanga
4
situação fica em aberto até a data do apostilamento.
Uma vez apostilados os títulos, julgada extinta
esta fase da execução (obrigação de fazer), inicia-se a fase de liquidação
(pagamento), sendo que nesta há a necessidade da vinda aos autos dos
informes do órgão responsável pela efetivação dos pagamentos mensais
realizados, posto que somente a própria empregadora tem condições de
apresentar os dados corretos para fins de elaboração dos cálculos de
liquidação, observando-se eventuais pagamentos de adiantamentos de
vencimentos, descontos previdenciários, diferenças de gratificações, férias,
e outros dados relativos às suas vidas funcionais.
E, finalmente, somente após terminada esta fase
da execução é que é possível a apresentação dos cálculos de liquidação,
elaborados com base nos informes, para que se dê início à execução para
a obrigação de pagar (art. 534, do CPC).
E nem há que se alegar que esta obrigação é
dos credores, posto que é a Fazenda quem detém os dados atualizados e
corretos para o cumprimento do julgado, não podendo escusar-se em
fornecê-los, sob pena de requisição judicial, nos termos do art. 438, do
Código de Processo Civil.
Não se desconhece a existência de liquidação
coletiva em trâmite perante o D. Juízo da 11a Varada Fazenda Pública da
Capital (Ação Coletiva no 0008170-50.2010.8.26.0053) e do acordo
estabelecido entre o SINDSAÚDE (atuando na qualidade de substituo
processual) e a FESP.
Naqueles autos, iniciada a fase do cumprimento
da obrigação de fazer, pelo substituto processual, com a finalidade de
otimizar os atos processuais, fixou-se e consignou-se que o cumprimento
do feito coletivo se daria em três fases sucessivas, que consiste em 1)
Cumprimento da obrigação de fazer, com o apostilamento dos direitos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-82.2020.8.26.0664 - Votuporanga
5
beneficiados, 2) Diligencia dos beneficiados diretamente à Administração
Pública para reunião das fichas individuais e necessárias para dar suporte
aos cálculos das diferenças individuais, e 3) Cumprimento da obrigação de
pagar, com apresentação dos cálculos individuais de cada beneficiado,
dentro do parâmetros definidos.
De acordo com o que se verifica nos autos, a
Fazenda do Estado de São Paulo, ora apelada, providenciou o
apostilamento nos termos da decisão judicial executada e conforme se
colhe dos demonstrativos de pagamentos juntados nestes autos (fls. 219 e
382), verifica-se realmente que a apelada providenciou/implementou os
pagamentos devidos sob a rubrica “ADIC.INT.EXC.INSAL- RES.CC 138/12-
AJ”, no mês de março/2019, o que não foi por ela impugnado em sua
manifestação.
Assim,
concluída
a
obrigação
de
fazer,
consistente no apostilamento com o efetivo pagamento das vantagens nos
termos da decisão judicial, verifica-se que existe a definição do termo ad
quem para os cálculos, tornando, dessa forma, o título exigível.
Portanto, conforme comprovado nos autos, a
Fazenda do Estado de São Paulo já promoveu, para a apelante, o
apostilamento da vantagem reconhecida em Juízo, de modo que o
adicional de tempo de serviço foi computado sobre os vencimentos
integrais, de acordo com o determinado do acórdão transitado em julgado.
Assim sendo, possível, então, iniciar a execução
de pagar como realmente foi proposta pela apelante, determinando-se a
anulação da r. sentença impugnada e o retorno dos autos à origem, para o
prosseguimento do cumprimento de sentença em seus ulteriores termos.
Ante ao exposto, respeitado o entendimento
emitido pelo D. Juiz “a quo”, se conclui pela reforma do respeitável decisum
combatido, porquanto configurado o vício de sentença que reconheceu pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-82.2020.8.26.0664 - Votuporanga
6
decreto de extinção, por indeferimento da petição inicial, cabível, portanto,
que se anule a sentença de primeiro grau, com a volta dos autos à primeira
instância, para que outra prestação jurisdicional seja proferida, relativa ao
cumprimento da obrigação de pagar por parte da parte executada, devendo
a execução prosseguir, podendo, inclusive, a executada ser intimada a
apresentar os informes oficiais como previsto no artigo 438 do CPC/15.
4.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
5. Diante do exposto, dou provimento ao
recurso para anular a sentença impugnada, devendo o feito retornar à
Vara de origem, para o seu devido processamento, nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator